Tribunal: TJPA
Processo: 0801903-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801903-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS ANDRADE PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0801903-02.2025.8.14.0000.

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE– OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS ANDRADE PEREIRA.

ADVOGADO: DEBORA RAQUEL FONTEL REIS – OAB PA 37.252.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 143 (DUT 143). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. DIREITO À COBERTURA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação para que o plano de saúde autorizasse, em 48 horas, a realização de procedimento médico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento TAVI, à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS e da indicação médica expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o rol da ANS é taxativo, mas admite mitigação quando presentes critérios específicos, como a indicação médica idônea e a inexistência de substituto terapêutico. No caso, comprovada a necessidade do procedimento por prescrição médica qualificada e diante do diagnóstico de gravidade da paciente, impõe-se a manutenção da obrigação de cobertura, em respeito ao direito fundamental à saúde e ao princípio da proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte seis (26) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº. 0801903-02.2025.8.14.0000.

COMARCA: PONTA DE PEDRAS/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE– OAB/PA 11.270.

AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS ANDRADE PEREIRA.

ADVOGADO: DEBORA RAQUEL FONTEL REIS – OAB PA 37.252.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
diante do inconformismo com decisão monocrática de Id. 25137359
que conheceu e negou provimento ao presente Agravo de Instrumento, mantendo a determinação do juízo de origem para que a agravante autorizasse, no prazo de 48 horas, a realização do procedimento médico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), conforme prescrição médica.

Em suas razões (Id. 25665834), a agravante alega, em síntese, que a negativa de cobertura decorreu da inobservância dos requisitos da Diretriz de Utilização nº 143 (DUT 143), que impõe condições específicas para autorização do TAVI, as quais a agravada não preencheria.

A agravante repisa novamente os argumentos de que o procedimento não atenderia às Diretrizes de Utilização da ANS e que, portanto, não estaria obrigada a custeá-lo e ressalta o risco de efeito multiplicador e prejuízos financeiros às operadoras e ao próprio sistema de saúde, pleiteando a reforma da decisão monocrática.

Contrarrazões
ao Id. 26331346.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 28 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO Nº 143 (DUT 143). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. DIREITO À COBERTURA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a determinação para que o plano de saúde autorizasse, em 48 horas, a realização de procedimento médico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar a obrigatoriedade de cobertura do procedimento TAVI, à luz da taxatividade mitigada do rol da ANS e da indicação médica expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o rol da ANS é taxativo, mas admite mitigação quando presentes critérios específicos, como a indicação médica idônea e a inexistência de substituto terapêutico. No caso, comprovada a necessidade do procedimento por prescrição médica qualificada e diante do diagnóstico de gravidade da paciente, impõe-se a manutenção da obrigação de cobertura, em respeito ao direito fundamental à saúde e ao princípio da proteção do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso conhecido e não provido.

Inicialmente, cumpre observar que o Agravo Interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id.
25137359.

A agravante alega, em síntese,
que
a negativa de cobertura decorreu da inobservância pelo paciente dos requisitos da Diretriz de Utilização nº 143 (DUT 143), que impõe condições específicas para autorização do TAVI, as quais a agravada não preencheria.

A agravante repisa novamente os argumentos de que o procedimento não atenderia às Diretrizes de Utilização da ANS e que, portanto, não estaria obrigada a custeá-lo e ressalta o risco de efeito multiplicador e prejuízos financeiros às operadoras e ao próprio sistema de saúde, pleiteando a reforma da decisão monocrática.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela de urgência, interposto por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de TEREZINHA DE JESUS ANDRADE PEREIRA, diante do inconformismo com decisão interlocutória proferida pelo Juízo de vara única do município de Ponta de Pedras nos autos do processo n° 0800006-07.2025.8.14.0042, “que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico, autorizasse, no prazo de 48h, a realização integral de procedimento médico de implante transcateter de prótese valvar aórtica – TAVI, bem como todos os procedimentos necessários para sua realização, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem

mil reais)”.

Em suas razões Id. 24705656, a agravante sustenta que o procedimento requerido pela agravada, qual seja o implante transcateter de prótese valvar aórtica – TAVI, só possui cobertura obrigatória em determinadas hipóteses, exigindo-se a comprovação de requisitos pelo paciente para que o tratamento seja deferido, sendo eles pacientes com idade igual ou maior que 75 anos e avaliação por grupo de profissionais, com habilitação na realização do TAVI, incluindo, no mínimo, cirurgião cardíaco. Alega que a parte autora não se enquadra nos requisitos exigidos para obter a cobertura obrigatória, pleiteando que o efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada.

É o sucinto relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando os autos, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

A recorrente alega que a paciente não preencheu os requisitos necessários para a realização do procedimento médico ora em discussão, contrariando assim o rol de procedimentos e eventos em saúde elaborado pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS), que possui caráter taxativo. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já uniformizou que o rol taxativo da ANS pode ser mitigado quando atendidos determinados critérios. No caso em exame, verifica-se a presença dos critérios autorizadores da mitigação da taxatividade, uma vez que o implante transcateter de prótese valvar aórtica – TAVI foi acompanhado de prescrição médica que consignou o tratamento como mais adequado à condição clínica da agravada.

Neste sentido, eis que diz o Superior Tribunal de Justiça;

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSCATETER DE VÁLVULA AÓRTICA (TAVI). ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO NO ROL DA ANS 465/2021.

1. Discute-se nos autos a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir cirurgia de Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) prescrito pelo médico assistente à paciente idosa, contudo menor de 75 anos, sob o argumento de que não estaria inserido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS, objeto da Resolução Normativa 465/2021, além de não estar abrangido pela cobertura contratual.

2. Verificou-se a presença dos critérios autorizadores da mitigação da taxatividade, devido tanto às particularidades apresentadas no relatório do médico quanto à eficácia comprovada do tratamento, inclusive com sua inclusão no Rol da ANS, 465/2021, sob a descrição "Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) - com Diretriz de Utilização".

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.454.756/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIA PARA IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). TAXATIVIDADE MITIGADA.

1. Hipótese em que se discute a obrigatoriedade de o plano de saúde cobrir cirurgia de Implante Valvular Aórtico Percutâneo (TAVI) prescrito pelo médico assistente à paciente idosa e portadora de linfoma não-Hokding.

2. No julgamento do EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos os critérios então fixados.

3. Conforme destacado na decisão agravada, a excepcionalidade está presente, pois a operadora não indicou substituto terapêutico ao procedimento prescrito pelo médico assistente e o procedimento prescrito tem eficácia comprovada,

uma vez que foi incorporado posteriormente no Rol da ANS, RN n. 465/2021. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.939.977/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 20/9/2023.)

Assim, com fundamento no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Neste contexto, o presente agravo interno não merece prosperar. A decisão agravada está devidamente fundamentada, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rol de procedimentos da ANS possui natureza taxativa, porém mitigável, especialmente quando presentes determinados critérios, como a inexistência de substituto terapêutico e a demonstração da eficácia do procedimento prescrito.

No caso em apreço, é incontroverso o vínculo contratual entre as partes, bem como o diagnóstico de patologia cardíaca que acomete a parte agravada.
Restou comprovada, ainda, a necessidade da realização do procedimento denominado Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI), prescrito por médico especialista, Dr. Caio Barros Maneschy, CRM/PA nº 12036, por meio da guia médica nº 99251971.

O procedimento foi indicado pelo médico assistente como tratamento adequado para o quadro clínico da paciente, consistindo em técnica minimamente invasiva que permite a substituição de uma válvula aórtica estreitada ou danificada por uma nova válvula, introduzida através de um cateter, sem necessidade de cirurgia cardíaca aberta.
Tal característica torna o TAVI especialmente recomendado para pacientes idosos ou de alto risco cirúrgico, por reduzir significativamente os riscos de complicações graves associadas a procedimentos mais invasivos, sendo este o procedimento indicado ao paciente por seu médico assistente a partir da análise do seu quadro clinico.

O referido procedimento encontra-se incluído no rol de cobertura obrigatória da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
sendo, portanto, inegavelmente abusiva a conduta da operadora ao condicionar sua autorização ao cumprimento estrito de Diretriz de Utilização (DUT).
Tal exigência, em hipóteses como a presente, revela-se desarrazoada, sobretudo diante da indicação médica expressa, violando o direito fundamental à saúde e contrariando a própria finalidade do contrato de plano de saúde.

Neste sentido, segue jurisprudência deste Egrégio Tribunal;

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE NO FORNECIMENTO DE IMPLANTE TRANSCATÉTER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). SENTENÇA PROCEDÊNCIA. DANO MORAL. CABIVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08644681120218140301 19316529, Relator.: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE VÁLVULA AÓRTICA TRANSCATETER (TAVI) – PACIENTE IDOSA COM ESTENOSE DE VÁLVULA AÓRTICA GRAVE – RECOMENDAÇÃO POR PROFISSIONAL MÉDICO – NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA – ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – PROCEDIMENTO INCLUÍDO NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 465/2021 DA ANS – OPERADORA DE PLANO – COBERTURA QUE DEVE COMPREENDER TODAS AS AÇÕES NECESSÁRIAS À PREVENÇÃO DA DOENÇA E À RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DA SAÚDE – ART. 35-F, DA LEI N. 9.656/1998 – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a inexistência de obrigação contratual ou legal em fornecer o procedimento denominando TAVI – Implante de Válvula Aórtica Transcateter, em razão deste não constar no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

2 – Competindo ao profissional médico a indicação do tratamento adequado para a patologia da paciente, mostra-se abusiva a negativa de custeio do procedimento de Implante de Válvula Aórtica Transcateter (TAVI).

3 – A negativa de cobertura, além de interferir no diagnóstico e prescrição de tratamento/procedimento que deve ser indicada pelo profissional médico, contraria a própria finalidade da assistência prestada pelas operadoras dos planos de saúde, que a luz do disposto no art. 35-F, da Lei n. 9.656/1998, deve compreender todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde.

4 – Outrossim, verifica-se que o procedimento TAVI, atualmente, se encontra listado no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, previsto no Anexo I da Resolução Normativa n. 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sob a diretriz de utilização n. 1433 (Anexo II), sendo devida a cobertura nos moldes em que postulada.

5 – Não obstante, ainda que o procedimento pleiteado não se encontrasse expressamente previsto no rol da Resolução n. 428/2017-ANS, tenho que tal fato não exime a operadora de plano de saúde do múnus de fornecê-lo, uma vez que se trata de rol mínimo de lista de consultas, exames e tratamentos que devem ser disponibilizados pelo plano de saúde, sendo, portanto, meramente exemplificativo e sem caráter vinculativo.

6 – Destarte, considerando que a paciente autora/apelada apresenta quadro de saúde evoluído para estenose de válvula aórtica grave, bem assim que o tratamento pleiteado se mostra imprescindível ao seu restabelecimento clínico, impõe-se a cobertura do tratamento, inexistindo motivo para a reforma da sentença vergastada.

7 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id. 25137359
.

É como voto.

Belém/PA, 26 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2025